Tribunal: TJMT
Processo: 1001943-45.2020.8.11.0004
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001943-45.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incidência sobre Licença-Prêmio/Abono/Indenização, Adicional de Insalubridade, Adicional por Tempo de Serviço, Rescisão]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DULCINEIA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 523.720.577-15 (APELANTE), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LICENÇA-PRÊMIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DANOS MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos de pagamento de adicional por tempo de serviço, diferenças de progressão funcional, licença-prêmio proporcional, adicional de insalubridade retroativo e indenização por danos morais formulados por servidora pública municipal aposentada.

II. Questão em discussão:

2. Há cinco questões em discussão: (
i
) saber se é devido adicional por tempo de serviço a servidora submetida a regime remuneratório específico da carreira da saúde; (
ii
) saber se houve comprovação dos requisitos para a progressão funcional pretendida; (
iii
) saber se é possível a conversão em pecúnia de licença-prêmio sem implementação integral do período aquisitivo; (
iv
) saber se há prova técnica idônea para concessão de adicional de insalubridade retroativo; e (
v
) saber se a ausência de pagamento das verbas pleiteadas configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir:

3. As vantagens funcionais postuladas por servidora submetida a regime jurídico estatutário devem ser examinadas à luz da legislação do próprio ente federativo, não sendo possível o reconhecimento judicial de parcelas sem previsão legal específica ou sem comprovação do preenchimento dos requisitos normativos exigidos para sua concessão.

4. No caso
sub judice
, o adicional por tempo de serviço não é cabível, porque a carreira é regida por norma especial com sistema remuneratório próprio; a progressão funcional não pode ser reconhecida, por ausência de prova suficiente do enquadramento e do implemento dos requisitos legais; a licença-prêmio é indevida, porque não completado o período aquisitivo; e o adicional de insalubridade não é devido, diante da ausência de prova técnica idônea das condições nocivas de trabalho.

5. Também não há dano moral indenizável, pois a controvérsia sobre verbas funcionais, sem demonstração de lesão concreta a direito da personalidade, não autoriza reparação extrapatrimonial.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “As vantagens funcionais de servidor público submetido a regime estatutário devem ser analisadas conforme a legislação do ente federativo ao qual vinculado, somente sendo devidas quando houver previsão legal e comprovação do preenchimento dos requisitos específicos para sua concessão.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11; Lei Complementar Municipal n. 091/2005, arts. 14, 15, 16 e 29; Lei Orgânica Municipal, art. 93, § 1o, inciso “a”.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, apelação cível com remessa necessária n. 0003688-48.2018.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10.3.2020, publicado no DJe 17.3.2020; TJMT, recursos de apelação cível principal e adesivo n. 0004048-85.2015.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17.12.2019, publicado no DJe em 12.2.2020; PUIL n. 413/RS, relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 11.4.2018, publicado no DJe em 18.4.2018.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
DULCINEIA RIBEIRO DOS SANTOS
contra sentença (Id. 327045437) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos da ação ordinária n. 1001943-45.2020.8.11.0004, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS (MT)
, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, quais sejam: reconhecimento do direito ao adicional por tempo de serviço, cobrança de diferenças de progressão funcional, pagamento de licença-prêmio proporcional, recebimento de adicional de insalubridade retroativo e indenização por danos morais.

E ainda condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, todavia, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida anteriormente.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que possui direito ao adicional por tempo de serviço previsto na Lei Orgânica municipal, à progressão funcional desde novembro de 2016, ao pagamento proporcional da licença-prêmio não usufruída, ao adicional de insalubridade e à indenização por dano moral.

Para amparar suas pretensões, invoca, quanto ao adicional por tempo de serviço, precedente desta Corte que teria reconhecido a possibilidade de incorporação da verba; quanto à progressão funcional, o entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 1.075/STJ; quanto à licença-prêmio, sustenta a possibilidade de pagamento proporcional do benefício; e, no tocante à insalubridade, cita decisões proferidas em casos análogos envolvendo servidores do mesmo ente municipal.

À vista disso, requer o provimento do recurso, para reconhecer o direito da apelante à percepção das verbas postuladas.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 327045443, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado ao Id. 341824383, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por DULCINEIA RIBEIRO DOS SANTOS contra sentença (Id. 327045437) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos da ação ordinária n. 1001943-45.2020.8.11.0004, ajuizada em face do MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS (MT), julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, quais sejam: reconhecimento do direito ao adicional por tempo de serviço, cobrança de diferenças de progressão funcional, pagamento de licença-prêmio proporcional, recebimento de adicional de insalubridade retroativo e indenização por danos morais.

O cerne recursal reside na análise do direito da parte autora ao adicional por tempo de serviço, à progressão funcional, ao pagamento da licença-prêmio, ao adicional de insalubridade e à indenização por dano moral.

Pois bem.

De início, cumpre registrar que a controvérsia devolvida ao Tribunal decorre de relação jurídico-administrativa estatutária mantida entre servidora municipal e o Município apelado, razão pela qual o exame do mérito deve ser realizado à luz da legislação funcional local e dos princípios próprios do Direito Administrativo, não obstante a inicial e o recurso utilizem, em diversos trechos, terminologia típica do regime celetista.

Outrossim, é incontroverso que DULCINEIA RIBEIRO DOS SANTOS foi servidora concursada do MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS (MT) desde 09.11.2004, tendo se aposentado em 31.8.2018, conforme documentos acostados aos autos, bem como que, por ocasião da inativação, recebeu 13o (décimo terceiro) proporcional (8/12 avos), férias proporcionais (10/12 avos) e 1/3 (um terço) de férias proporcional, recaindo o presente recurso apenas no direito as verbas descritas.

Passo ao exame de cada capítulo recursal.

Quanto ao
adicional por tempo de serviço
, a autora sustenta que o artigo 93, §1o, alínea “a”, da Lei Orgânica Municipal lhe assegura adicional por tempo de serviço de 2% (dois por cento) sobre o vencimento-base por ano de efetivo exercício, com incorporação automática, e que tal verba jamais foi implementada, embora tenha permanecido no serviço público municipal por longo período.

A despeito disso, é certo que a Lei Complementar Municipal n. 091/2005, que estruturou de forma própria a evolução funcional e remuneratória dos profissionais do Sistema Único de Saúde municipal, adotou um mecanismo próprio de valorização remuneratória por evolução funcional, o que afasta a coexistência, na forma pretendida, do adicional por tempo de serviço como parcela autônoma cumulável, nos termos do seu artigo 29:

“
Art. 29
O sistema de remuneração da Carreira dos Profissionais do SUS é estabelecido através de subsidio fixado em parcela única
e estrutura-se através de tabelas remuneratórias contendo os padrões de subsídios fixados em razão da natureza, grau de responsabilidade e complexidade e dos requisitos exigidos para ingresso em cada cargo da carreira dos Profissionais do SUS,
sendo vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação, ou qualquer outra espécie remuneratória
, salvo os dispostos em lei, devendo ser revisto obrigatoriamente a cada 12 meses, tendo como parâmetro o mês de maio.
[...]”.

Nesse sentido, [...]
diante de antinomia aparente de normas, na impossibilidade da invocação dos princípios da hierarquia e da anterioridade, deve ser aplicado o da especialidade, segundo o qual a norma especial prefere à norma geral
[...]” (STJ, AgRg no Ag n. 757.372/RS, relator Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27.6.2006, publicado no DJ em 07.8.2006, p. 206).

A propósito, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça há muito caminha no sentido de que o adicional por tempo de serviço é incompatível com a estrutura remuneratória instituída pela LC n. 091/2005:

“[...]
Ante o advento da Lei Complementar no 91/2005, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Servidores do Sistema Único de Saúde do Município de Barra do Garças, foi alterado o sistema de remuneração dos servidores, anteriormente regulado pelo artigo 44 e seguintes da Lei no 03/1991 (estatuto dos servidores daquele município),
instituindo o sistema de subsídio em parcela única,

suprimindo, portanto, o pagamento do adicional por tempo de serviç
o.
[...]”. (TJMT, apelação cível com remessa necessária n. 0003688-48.2018.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10.3.2020, publicado no DJe 17.3.2020).
[sem destaque no original].

“[...]
2.
A carreira dos profissionais do Sistema Único de Saúde é regida por lei própria, que estabeleceu o sistema de remuneração através de subsídio fixado em parcela única e vedou o acréscimo de qualquer gratificação adicional (art. 29 da Lei Complementar municipal no 91/2015).
[...]”. (TJMT, recursos de apelação cível principal e adesivo n. 0004048-85.2015.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17.12.2019, publicado no DJe em 12.2.2020).
[sem destaque no original].

Desse modo, embora a apelante invoque previsão orgânica genérica, o regime específico da carreira da saúde do Município, tal como demonstrado nos autos, não ampara o reconhecimento da verba pretendida, razão pela qual não há direito ao adicional por tempo de serviço no caso concreto.

No tocante à
progressão funcional
, a apelante afirma que fazia jus ao enquadramento no nível 05, classe C, desde 09.11.2016, data em que completou 12 (doze) anos de serviço público, e não apenas a partir de agosto de 2018, quando sobreveio sua implementação administrativa.

Ocorre que a própria LC n. 91/2005 estabelece, em seus artigos 14, 15 e 16, que a evolução na carreira se dá por progressão horizontal e progressão vertical, sendo esta última condicionada, cumulativamente, (
i
) à aprovação em processo anual específico de avaliação de desempenho e (
ii
) ao cumprimento do interstício de 3 (três) anos.

Nessa perspectiva, a progressão vertical não pode ser inferida a partir de mera contagem global do tempo total de serviço, porquanto o interstício de 3 (três) anos incide entre um nível e outro, exigindo, para o reconhecimento do direito postulado, a demonstração encadeada do percurso funcional da servidora, com a indicação do nível de origem, das progressões anteriormente implementadas e do momento em que cada novo interstício foi efetivamente preenchido.

De igual modo, a previsão legal de progressão automática na hipótese de ausência de avaliação de desempenho não afasta, por si só, os demais pressupostos exigidos para o avanço funcional, pois tal disciplina apenas obsta que a Administração se valha de eventual omissão avaliativa como impedimento ao desenvolvimento na carreira, sem autorizar presumir, automaticamente, que, no caso concreto, não houve avaliação, que existiu omissão administrativa juridicamente relevante ou, ainda, que a servidora já havia preenchido todos os requisitos necessários ao enquadramento pretendido.

Em outras palavras, a ausência de avaliação, quando efetivamente demonstrada, pode afastar esse específico obstáculo formal, mas não dispensa a comprovação do interstício temporal exigido nem do exato enquadramento funcional correspondente à etapa reclamada.

No caso
sub judice
, essa demonstração não foi produzida de forma suficiente, pois a apelante não comprovou, com a precisão necessária, qual era o seu enquadramento funcional anterior, qual a sequência completa das progressões já concedidas e em que momento teria implementado, de modo específico, os requisitos necessários para alcançar o nível 05, classe C, desde a data indicada na inicial.

Desse modo, ausente prova segura de que, em 09.11.2016, a servidora já havia preenchido, em relação ao nível pretendido, todos os requisitos legais da progressão vertical, não há como reconhecer o direito às diferenças remuneratórias postuladas.

No que se refere à
licença-prêmio
, a apelante defende que possui direito à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída, referente ao período aquisitivo iniciado em 09.11.2014.

Todavia, a própria narrativa inicial revela que tal quinquênio não se completou antes da aposentadoria, ocorrida em 01.09.2018, razão pela qual não se aperfeiçoou o direito à vantagem.

Por certo, a aquisição do benefício, nos termos do artigo 93 da Lei Orgânica Municipal, pressupõe o implemento integral de 5 (cinco) anos de efetivo exercício, marco temporal que, no caso, somente se consumaria em 08.11.2019.

Desse modo, ausente o preenchimento do requisito temporal, não há falar em conversão em pecúnia da licença-prêmio, seja em dobro, de forma simples ou proporcional, até porque a apelante não aponta fundamento normativo idôneo que autorize o fracionamento da vantagem antes da conclusão do período aquisitivo.

No que concerne ao
adicional de insalubridade
, sustenta a apelante que, no exercício do cargo de assistente social, realizava visitas domiciliares e hospitalares a pessoas acometidas por diversas enfermidades, inclusive infectocontagiosas, além de desempenhar atividades a céu aberto, circunstâncias que, a seu ver, lhe assegurariam o percebimento da verba, em grau máximo ou em outro patamar a ser fixado judicialmente.

Todavia, o c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o PUIL n. 413/RS, firmou entendimento no sentido de que o pagamento do adicional de insalubridade ou periculosidade pressupõe laudo técnico apto a comprovar, de forma efetiva, as condições nocivas ou perigosas a que o servidor se encontrava submetido, não sendo cabível o pagamento retroativo com base em presunções ou em prova pericial produzida em momento posterior. (
ex vi
PUIL n. 413/RS, relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 11.4.2018, publicado no DJe em 18.4.2018).

No caso
sub judice
, a apelante limitou-se a descrever suas atribuições em termos genéricos, sem produzir laudo pericial neste feito, tampouco apresentar documento técnico contemporâneo idôneo à demonstração das condições concretas de trabalho alegadamente insalubres.

Com efeito, não se mostra juridicamente possível transpor, de forma automática, para a hipótese vertente, conclusões periciais ou judiciais firmadas em demandas ajuizadas por terceiros, porquanto o reconhecimento do direito ao adicional reclama análise casuística, à vista das atividades efetivamente exercidas e do ambiente laboral específico a que submetido cada servidor.

Pela mesma razão, não prospera a invocação genérica de normas celetistas e de precedentes oriundos da Justiça do Trabalho, uma vez que a apelante se submete a regime jurídico estatutário, de sorte que a pretensão deve ser examinada à luz da legislação administrativa local e mediante prova técnica adequada.

Assim, ausente demonstração idônea dos pressupostos fáticos e jurídicos necessários, não há falar em concessão do adicional de insalubridade.

Por fim, quanto à
indenização por

danos morais
, a apelante sustenta que a supressão do adicional por tempo de serviço, da progressão funcional, da licença-prêmio e da insalubridade lhe teria causado sofrimento, angústia, abalo psicológico e prejuízo à dignidade.

Contudo, à vista do que ficou acima assentado, não se comprovou o direito material às verbas postuladas, o que já esvazia a premissa principal da narrativa indenizatória.

Nada obstante, mesmo em abstrato, o mero inadimplemento ou a controvérsia a respeito de parcelas funcionais e remuneratórias não gera automaticamente dano moral indenizável. Para tanto, seria necessária demonstração concreta de ofensa a direito da personalidade, humilhação, exposição vexatória ou prejuízo extrapatrimonial qualificado, o que não se verifica nos autos, diante de ausência de prova nesse sentido.

Desse modo, também não há falar em danos morais.

Por essas razões, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026